Tribunal: TJSP
Processo: 2190123-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual c/c cobrança – Autora contratada para fabricar torre de biogás conforme projeto técnico apresentado pela ré, que também forneceria os materiais – Desenvolvimento em partes e pagamento conforme ocorressem as entregas – Contrato sinalagmático que somente se encerra com a satisfação das obrigações de ambas partes – Inocorrência – Notificação

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de rescisão contratual c/c cobrança – Autora contratada para fabricar torre de biogás conforme projeto técnico apresentado pela ré, que também forneceria os materiais – Desenvolvimento em partes e pagamento conforme ocorressem as entregas – Contrato sinalagmático que somente se encerra com a satisfação das obrigações de ambas partes – Inocorrência – Notificação para pagamento e retirada do que estava pronto – Contranotificação manifestando expressa desistência na finalização dos serviços que constitui o termo inicial da prescrição (CC, art. 189) – Ação ajuizada 22 meses depois – Prescrição corretamente afastada – Agravo de instrumento improvido, revogado o efeito suspensivo.